Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO PEREIRA DE LIMA em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Alegou que recebe parcos rendimentos, inferiores a cinco salários mínimos e não haveria evidências a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requereu a antecipação da tutela recursal, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu a benesse processual para esta instância. O pedido de gratuidade em sede recursal foi indeferido e facultado o recolhimento do preparo, conforme decisão de ID 49110613. Preparo recolhido (ID 49438355). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de IDs 161935875 a 161935879 demonstram que a autora recebe remuneração mensal líquida superior a R$ 4.000,00, valor superior à renda média nacional. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457. Esclareço que a guia pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Concedo o prazo de 15 dias para recolher as custas iniciais, pelo menos da primeira parcela, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que não se vislumbra a plausibilidade do direito. Ao indeferir gratuidade para esta instância recursal, a decisão foi fundamentada nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que não se revelou no caso sob análise. Em exame aos autos, constata-se que o agravante é servidor público e exerce o cargo de Técnico de Contabilidade na Advocacia Geral da União, com renda mensal bruta de R$7.187,98. (ID 49079939). Deduzidos os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), restam líquidos R$6.024,64, remuneração muito superior à maior parcela da população brasileira. Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso do agravo de instrumento corresponde tão somente a R$42,16, A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça é caracterizada pela insuficiência de rendimentos e de sorte que a exigência do pagamento das despesas processuais possa comprometer a subsistência da parte. Somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal, o que não se verifica pela remuneração do agravante e em contraposição aos módicos valores das custas processuais praticadas no Distrito Federal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal.” Os requisitos para a concessão de gratuidade, seja em primeira ou segunda instância, são os mesmos e, conforme já delineado, não se vislumbra a hipossuficiência do requerente para autorizar a concessão do pleito liminar. Ademais, importa ressaltar que o juízo já concedeu o parcelamento das custas, de forma a não onerar excessivamente o recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator